Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se comprova por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial confirmando a aptidão da arma para disparos e a supressão do número de série.
4. A autoria recai sobre o réu, que confessou a propriedade da arma tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmando tê-la adquirido por R$ 6.000,00 (seis mil reais) para fins de autodefesa.
5. Testemunhos policiais são uníssonos e harmônicos no sentido de que a arma foi encontrada no banco ocupado pelo réu, que assumiu sua posse no momento da abordagem.
6. A jurisprudência reconhece que o depoimento policial constitui meio de prova idôneo quando em consonância com as demais provas.
7. A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, pois os elementos colhidos formam um conjunto probatório seguro e coeso, apto a embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.